Tribunal: TJDFT
Processo: 0723940-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. BANCO DO BRASIL. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE NOVOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ELEVADO GRAU DE LITIGIOSIDADE. RECURSO PROVIDO.1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de fixação de honorários de advogado no incidente de liquidação de sentença.2. A regra prevista no art. 85, § 1o, do CPC não determinou expressamente a possibilidade de condenação em honorários de advogado em incidente de liquidação de sentença. No entanto, essa situação deve ser solucionada com a fixação de novos honorários nas hipóteses em que o elevado grau de litigiosidade entre as partes torna árduo o regular e célere prosseguimento da liquidação da obrigação. 2.1. No presente caso a liquidação diz respeito ao acórdão proferido pela Justiça Federal, ao julgar o pedido formulado por meio de ação civil pública, tendo havido elevado número de requerimentos individuais de cumprimento em desfavor do Bando do Brasil. 2.2. Nesses casos a instituição financeira devedora tem promovido inúmeras impugnações que, não raro, incluem questões que já estão acobertadas pelos efeitos da coisa julgada (art. 507 do CPC). Por essa razão deve ser fixado novo valor de honorários de advogado em favor dos advogados do credor.3. Recurso conhecido e provido.